Tribunal: TJDFT
Processo: 0713069-38.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0713069-38.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MARIA APARECIDA GOMES DOS SANTOS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso inominado com pedido de antecipação da tutela recursal para que o ente público forneça o seguinte procedimento cirúrgico: CE TIREOIDECTOMIA. A recorrente tem 55 anos de idade e o relatório médico apresentado (ID 49329750) comprova a necessidade de realização do procedimento cirúrgico pleiteado. Ademais, os extratos do Sistema de Regulação, SISREG III, demonstram que o procedimento foi inserido duas vezes no aludido sistema, sendo a primeira em 31/05/2022 pelo HOSPITAL DE BASE DO DISTRITO FEDERAL, com classificação de risco AZUL - prioridade 3 (ID), e a segunda vez em 01/08/2022 pelo HOSPITAL REGIONAL DA ASA NORTE, com classificação de risco AMARELO - prioridade 1 (ID 49329758, 49329758 e 49329752, Pág. 4). A sentença julgou parcialmente procedente o pedido inaugural, para imputar ao ente federado a obrigação de fornecer o procedimento prescrito, em qualquer hospital da rede pública, ou, no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular, no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias. O art. 196 da Constituição Federal dispõe: "A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação". E é de responsabilidade do Distrito Federal a manutenção da estrutura de saúde que garanta o direito acima referido, como forma de preservação da vida e saúde. No tocante à espera do paciente pelo atendimento médico, o Enunciado no 93 do FONAJUS assim estabelece: "Nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se inefetiva essa política caso não existente prestador na rede própria, conveniada ou contratualizada, bem como como a excessiva espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos." No caso, constata-se que o atual estado de saúde da paciente exige intervenção rápida e efetiva, evidenciando que a excessiva espera pode causar dano irreparável. Por conseguinte, antecipo os efeitos da tutela recursal e determino que o ente federado providencie a realização do procedimento cirúrgico prescrito à recorrente: CE TIREOIDECTOMIA, em qualquer hospital da rede pública ou, em caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular às expensas do Poder Público, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a partir da publicação desta decisão, sob pena de multa diária.